Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-46.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001696-46.2015.8.11.0040
Vistos etc.
Este Recurso de Apelação está associado ao Recurso de Apelação n.o 0002647-40.2015.8.11.0040 e foi a mim distribuído por prevenção àquele Apelo; contudo, em 17/02/2022, determinei a redistribuição daquele Recurso ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em virtude da prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 101376.07.2017.8.11.0000 e da conexão com a Ação de Execução no 0007434-49.2014.8.11.0040 (Código 116434) e os Embargos de Terceiro no 0008062-33.2017.8.11.0040.
Assim, determino a redistribuição, com urgência, ao eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em observância ao disposto no artigo 80, § 1o, do Regimento Interno e artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora